Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713989-63.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS LOPES MELO APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Trata-se de Apelação (Id 66324640) interposta por MATHEUS LOPES MELO, em face de sentença (Id 66324638) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais em desfavor de BANCO SAFRA S.A., indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O juízo de origem considerou que os documentos juntados na petição inicial não se mostraram suficientes para comprovar a hipossuficiência do autor. Por esse motivo, determinou a emenda a petição inicial, porém não houve a complementação dos documentos. Em suas razões recursais (Id 66324640), a parte apelante, pleiteou a cassação da sentença por entender que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. O preparo recursal não foi recolhido, por esse motivo, foi proferido despacho intimando a parte apelante a comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento e apresentar comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Id 68097635). A parte apelante apresentou petição apenas com a consulta do Imposto de Renda do últimos 3 (três) anos (Id 68465327), sem apresentar os demais documentos determinados no despacho. Tendo em vista que a parte autora não atendeu integralmente a determinação do despacho, defiro, pela última vez, prazo de 5 (cinco) dias para que sejam juntados os demais documentos necessários a comprovação da situação de hipossuficiência da parte. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital